Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020351-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ORLANDO PAULINO NUNES - CPF: 363.911.231-87 (AGRAVADO), O P NUNES - ME - CNPJ: 04.842.131/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça não é cabível a condenação do Excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em caso da exceção de pré-executividade ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003214-25.2016.8.11.0006, proposta em desfavor de
Orlando Paulino Nunes
, julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que, ao rejeitar a impugnação à exceção de pré-executividade, o Magistrado deveria ter fixado honorários advocatícios em seu favor, uma vez que o agravado resistiu ao cumprimento da obrigação, criando óbices à livre marcha processual.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada apenas no que se refere à fixação de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em seu favor, com base no proveito econômico obtido, ou seja, valor do título executivo atualizado.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 68620486 pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003214-25.2016.8.11.0006, proposta em desfavor de Orlando Paulino Nunes, julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que, ao rejeitar a impugnação à exceção de pré-executividade, o Magistrado deveria ter fixado honorários advocatícios em seu favor, uma vez que o agravado resistiu ao cumprimento da obrigação, criando óbices à livre marcha processual.

Pois bem.

De início,

ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia recursal cinge-se quanto a ausência de condenação em honorários advocatícios em favor da parte agravante, em exceção de pré-executividade que foi julgada improcedente.

Conforme é cediço, somente se admite a fixação de honorários sucumbenciais, em exceção de pré-executividade, nas situações em que a execução tenha sido extinta totalmente ou parcialmente.

Muito embora o Agravante alegue que ao rejeitar a exceção o Magistrado deveria ter fixado honorários advocatícios em seu favor, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade
(EREsp no 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) (destaquei)

Acerca do tema também já decidiu este Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade.
(STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010154-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
–
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
FISCAL
– CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO QUINQUENAL PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS QUESTIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS OBSERVADO – TRIBUTOS NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA (CTN, ART. 173) – MAIORIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
REJEITADOS –
HONORÁRIOS
AFASTADOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173 do Código de Processo Civil.
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte pela autoridade
fiscal
, acerca do seu lançamento.
A decadência deve ser afastada nos casos em que a constituição do crédito tributário se deu antes de transcorrido o quinquênio legal.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça não é cabível a condenação do Excipiente ao pagamento de
honorários
advocatícios em caso da
exceção
de
pré
-
executividade
ser julgada improcedente
, impossibilitando a inversão do ônus sucumbencial, mas sim, apenas afastar a condenação estabelecida pelo Juízo a quo.
(N.U 1003893-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

Desse modo, acertada a decisão de primeiro grau, uma vez que a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se o julgamento decorrer na extinção do feito executivo ainda que parcialmente, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021